Tribunal: TJDFT
Processo: 0748614-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. MARKETPLACE. SOLIDARIEDADE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO DIRETO E INDIRETO. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE NO CASO CONCRETO. CUMPRIMENTO FORÇADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la à obrigação de cumprir a oferta disponibilizada e fornecer à parte autora dois IPHONES 12 APPLE, segundo as especificações do pedido, obedecidas as condições e o acúmulo das milhas vinculadas à operação, mediante o pagamento do valor total de R$ 9.624,36 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), incluindo o frete, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Em seu recurso, alega que o produto foi comercializado por vendedor independente e que atua apenas como marketplace (shopping smiles), não tendo qualquer responsabilidade pelo cancelamento do pedido. Afirma ainda que a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida. Requer a reforma da sentença para julgar a ação improcedente. Contrarrazões não apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Destaco que tenho reconhecida a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando sua atuação no negócio se limita a mero anunciante dos produtos ou quando o consumidor descumpre os termos de serviço do próprio site. Contudo, este não é o caso dos autos, uma vez que a requerida, além de auferir benefício com a transação, também bonificaria o autor com quantidade razoável de pontos do programa Smiles (ID 50368857, pg. 03). Portanto, possui responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, pois aufere benefício direto e indireto com a transação e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC.

IV. Nos termos do art. 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” O dispositivo legal transcrito evidencia o princípio da vinculação, que obriga o fornecedor ao cumprimento da oferta realizada de forma clara e precisa. No caso, o autor aceitou a oferta do produto anunciado no site da ré, se dispondo a pagar preço oferecido, cabendo à ré, portanto, a obrigação solidária de cumprimento da oferta e entrega do produto. Destaque-se, ademais, que os produtos foram anunciados por valor normal de mercado, o que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da existência de preço vil.

V. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser feita em tempo oportuno ao Juízo de origem, a fim de que, se o caso, seja a obrigação convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, como, aliás, já constou do comando sentencial.

VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.